Tribunal: TJSP
Processo: 2079670-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros dos recorrentes em fase de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual. Os agravantes alegam falta de oportunidade para manifestação sobre cálculos apresentados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros dos recorrentes em fase de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual. Os agravantes alegam falta de oportunidade para manifestação sobre cálculos apresentados pela recorrida.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade da intimação dos agravantes para manifestação sobre os cálculos apresentados e (ii) a possibilidade de afastamento da penhora on-line dos ativos financeiros via SISBAJUD.

III. Razões de Decidir
3. Os agravantes foram devidamente intimados, conforme certidão publicada no Diário da Justiça Eletrônico, permitindo manifestação sobre os cálculos.
4. A penhora on-line de ativos financeiros é permitida e encontra fundamento no art. 835, inciso I, do CPC, respeitando o sigilo bancário e financeiro.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora on-line é válida e prioritária na execução de crédito judicial. 2. A intimação dos agravantes foi realizada conforme os procedimentos legais.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 835.
Constituição Federal, art. 5o, incisos II e X.
Lei no 4.595/64, art. 38.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2125689-54.2022.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Machado, julgado em 28 de setembro de 2022.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2076153-74.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Quadros, julgado em 28 de setembro de 2022.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2163663-28.2022.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, julgado em 3 de agosto de 2022.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2194018-21.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, julgado em 31 de agosto de 2022.